Tribunal: TJPA
Processo: 0806339-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806339-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: EURIPEDES MESTRI SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INJÚRIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – ARTS. 129, §13º, 140 E 147-B, DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006 – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SIMULTANEAMENTE COM O DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. A
prisão cautelar deve ser decretada como
ultima ratio
e, nos casos de violência doméstica, somente poderia ser ordenada para assegurar o cumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas ou quando estas se mostrarem insuficientes à garantia dos bens jurídicos da(s) vítima(s), o que não se verificou na hipótese, pois a segregação e as medidas de proteção foram deferidas, de forma simultânea, pelo magistrado
a quo
.

2. Converter a prisão em flagrante em preventiva e, na mesma data, estabelecer medidas protetivas de urgência, são atos totalmente incompatíveis, porque não há como o paciente cumprir tais medidas protetivas a ele impostas se não estiver livre da prisão.

3.
À unanimidade, ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente Eurípedes Mestre Silva, mantendo as medidas protetivas de urgência já deferidas pelo juízo
a quo
e ressalvando, ainda, a possibilidade de, a qualquer momento, ser novamente decretada a sua constrição cautelar, em caso de ser a mesma imprescindível para assegurar o cumprimento de tais medidas
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
para revogar a prisão preventiva do paciente Eurípedes Mestre Silva, mantendo-se as medidas protetivas de urgência já deferidas pelo juízo
a quo
e ressalvando-se, ainda, a possibilidade de, a qualquer momento, ser novamente decretada a sua constrição cautelar, em caso de ser a mesma imprescindível para assegurar o cumprimento de tais medidas, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do ano de 2022 da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência em 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Bernardo Araujo da Luz, inscrito na OAB/PA sob o nº 27.220-B, em favor de
EURÍPEDES MESTRE SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (ID – 9319659).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800556-49.2022.8.14.0125 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, §13º, 140 e 147-B, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que o juízo
a quo
decidiu pela segregação mediante argumentos genéricos e abstratos, sem qualquer menção a sua cautelaridade, e, simultaneamente, decretou medidas protetivas com base na Lei nº 11.340/2006, o que entende ser suficiente para resguardar a ordem pública e precipuamente a integridade da vítima, pois, inclusive o coacto reside há cerca de 30km (trinta quilômetros) dos ofendidos.

Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 10/05/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 9330354).

Em 11/05/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9363903).

Em 13/05/2022, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 9390991
), vindo-me os autos conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar do paciente sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Consta dos autos que o coacto foi preso em flagrante no dia 23/04/2022, após ter, supostamente, ameaçado e agredido sua então companheira, Sra. Ana Cláudia da Silva, e o filho menor dela, A. M. A. S., de apenas 01 (um) ano e 02 (dois) meses de idade, sendo que, após a homologação do flagrante, a segregação foi convertida em preventiva, e, simultaneamente, foram decretadas medidas protetivas.

Assim se manifestou o juízo impetrado no decreto preventivo (ID – 9319866):

“(...)

Nesse contexto, observa-se que para subsistir as medidas cautelares, se faz que estejam presentes os pressupostos e demonstrada sua necessidade.

Os pressupostos, chamados de fumus
c
omissi delicti
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos diante das provas acostadas aos autos de prisão em flagrante, como, as provas testemunhais, e as informações da vítima prestadas em sede policial, fotografias colacionadas aos autos, exame corpo delito, e a arma apreendida
.

Tais provas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e sustentar as medidas cautelares.

Quanto ao
periculum

libertatis
,
este se faz presente, consubstanciado na gravidade do delito, que gera instabilidade na garantia da ordem pública
, sendo imperiosa sua prisão cautelar,

porque o
indiciado com seu ato demonstra periculosidade acentuada, já que de forma deliberada teria lesionado sua companheira, utilizando-se de um facão para proferir os golpes, bem como teria cortado seu cabelo utilizando o referido instrumento, e, ainda, lesionado na região da cabeça o filho menor da vítima, com apenas 1 ano e 2 meses de idade
, assim, está comprovada a periculosidade do acusado,
estando presente o perigo diante sua liberdade, pois teria uma grande probabilidade de cometer mal maior em face da vítima
, crimes que assolam ultimamente o país e causa intranquilidade a sociedade.

(...)

Assim por hora, a prisão cautelar é a medida mais ponderada no momento
, eis que há requisitos para a prisão preventiva, visando resguardar a integridade física da vítima, situação que deve ser analisada com cautela,
ante o risco que a vítima corre por conta das condutas praticadas pelo opressor, e prevenir a impunidade nos delitos graves como no presente caso, incabível as medidas cautelares por hora
.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e
CONVERTO EM PREVENTIVA
, nos termos da fundamentação e
ACOLHO
o requerimento formulado pela vítima e, nos termos do artigo 18 e seguintes da Lei nº 11.340/06,

DETERMINO

que
EURÍPEDES MESTRE SILVA
:

1.
NÃO
se aproxime da vítima, mantendo a distância de 500 (quinhentos) metros desta;

2.
NÃO
mantenha qualquer tipo de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, incluindo telefônico;

3.

NÃO

frequente os lugares que a vítima frequenta, buscando assim resguardar a incolumidade psicológica;

Esclarece-se que o não cumprimento de qualquer medida imposta acarretará a decretação da prisão preventiva do indiciado por desobediência à ordem judicial.”
(grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que, em 05/05/2022, foi indeferido pedido de revogação da custódia cautelar (ID – 9319866).

Pois bem. Em que pese a autoridade impetrada tenha fundamentado a constrição na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, e, portanto, entendendo insuficientes a imposição de medidas cautelares diversas,
na mesma oportunidade
,
deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência
, esclarecendo, ainda, que o não cumprimento de alguma delas acarretaria na sua prisão preventiva.

Tal aplicação simultânea, a meu juízo, configura constrangimento ilegal.

Isto porque, é sabido que a prisão cautelar deve ser decretada somente como
ultima ratio
e, no caso da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ela somente poderia ser decretada para assegurar o cumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas, conforme o art. 313, III, do CPP
[1]
, ou quando estas se mostrarem insuficientes à garantia dos bens jurídicos da(s) vítima(s), não sendo nenhuma dessas a hipótese tratada no presente, pois, como visto, tanto a segregação como as medidas de proteção foram deferidas ao mesmo tempo pelo magistrado.

Repisa-se que, anteriormente à custódia cautelar do agressor, o art. 22, da Lei 11.340/06 prevê a adoção de diversas medidas de urgência, o que nos permite concluir, mais uma vez, que a segregação preventiva só deve ser admitida se as medidas protetivas forem insuficientes ou não forem cumpridas, de modo a tutelar os direitos da ofendida por atos de violência doméstica.

Soa, no mínimo, contraditório decretar-se, no mesmo dia, a prisão preventiva e, ainda assim, estabelecer-se medidas protetivas visando prevenir a ocorrência de novos delitos por parte do acusado, sabendo-se que o confinamento é mais gravoso para o coacto, e, como suso mencionado, que é a última medida ser tomada nos casos abarcados pela Lei “Maria da Penha”, mesmo porque não há como o paciente cumprir tais medidas protetivas a ele impostas se não estiver livre da prisão.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
LESÃO CORPORAL, DANO E AMEAÇA PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. SIMULTANEIDADE COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA
.

I -
Com o advento da Lei nº 11.340/06
, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão cautelar, nos crimes regidos por esta Lei,
tornou-se mais rigorosa, somente a admitindo quando as medidas protetivas do artigo 22 da citada Lei se revelarem insuficientes para a proteção da ofendida
.
Configura constrangimento ilegal, sendo de rigor a concessão do writ, se autoridade impetrada, sem antes medir a suficiência ou não das medidas protetivas, converte a prisão em flagrante em preventiva, indefere o pedido de revogação desta e, simultaneamente aplica medidas cautelares diversas da prisão
.

II - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.”
(TJ/GO, HC 0606193-07.2019.8.09.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, j. 19/11/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DECRETO PRISIONAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA –
DECISÃO QUE NÃO DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS SIMULTANEAMENTE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – ORDEM CONCEDIDA
.

O inciso III do art. 313 do CPP afirma que
será cabível a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, mas tal hipótese pressupõe prévia medida protetiva
, demonstrando-se fundamentadamente que a prisão é necessária a sua execução, não bastando o risco abstrato de seu descumprimento.”
(TJ/MT, HC 1001013-10.2018.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14/03/2018) (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Seção de Direito Penal, a saber:

HABEAS

CORPUS
- DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, CP.
MEDIDAS

PROTETIVAS
E
PRISAO
PREVENTIVA DECRETADA NA MESMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA CUMPRIR AS
MEDIDAS

PROTETIVAS
IMPOSTAS. PROCEDENCIA
. LIMINAR CONCEDIDA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO - ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

1. O Juízo a quo homologou a
prisão
em flagrante e converteu em
prisão
preventiva, e ao
mesmo

tempo
estabeleceu
medidas

protetivas
de urgência. Como é cediço a
prisão
cautelar é medida de exceção, cabendo apenas em situações excepcionais, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Não se verificou dos autos, tão pouco foi mencionado pelo juízo o descumprimento das
medidas
aplicadas, não apontando, por conseguinte, elementos concretos aptos a justificar a necessidade da
prisão
cautelar, uma vez que na mesma data, aplicou
medidas

protetivas
de urgência, determinando, inclusive que fossem cumpridas por oficial de justiça, podendo requisitar auxilio de força policial, se necessário
. Nesse sentido,
conforme os precedentes já julgados por este Egrégio Tribunal, tendo sido concedida medida protetiva de urgência, somente o seu descumprimento é que autorizaria o decreto preventivo, sendo incompatível a determinação de ambas na mesma data
, sem fundamentar o juízo em elementos concretos ou em seu descumprimento.

2. Desta forma, confirmo a ordem concedida em favor do paciente JOSUE GARCIA.”
(TJ/PA, Acórdão 158.890, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 02/05/2016) (grifo nosso)

Logo, é impositivo o reconhecimento da ilegalidade da custódia do coacto e a manutenção das medidas protetivas deferidas na origem, quais sejam: 1)
não se aproximar da vítima, mantendo a distância mínima de 500 (quinhentos) metros dela
; 2)
não manter qualquer tipo contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, incluindo telefônico
; 3)
não frequentar os lugares que a vítima frequenta, buscando assim resguardar a incolumidade psicológica
.

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente Eurípedes Mestre Silva, mantendo as medidas protetivas de urgência já deferidas pelo juízo
a quo
e ressalvando, ainda, a possibilidade de, a qualquer momento, ser novamente decretada a sua constrição cautelar, em caso de ser a mesma imprescindível para assegurar o cumprimento de tais medidas.

É como voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Belém, 23/05/2022